Tribunal: STF
Processo: HC 193197
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Antonio Ferreira Nazareth Junior, em favor de Guilherme Alcantara de Paula, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 134.837/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por GUILHERME ALCANTARA DE PAULA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Colhe-se dos autos que o recorrente, preso preventivamente, foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, oportunidade na qual foi mantida sua custódia cautelar. 
    Neste recurso, sustenta que "não se encontram presentes quaisquer elementos autorizadores da custódia cautelar do recorrente, isto é, não se faz presente nenhum dos requisitos ou pressupostos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal" (e-STJ, fl. 5). 
    Pleiteia a revogação de sua prisão preventiva para que possa aguardar em liberdade o julgamento de seus recursos. (eDOC 6)
    No STJ, o recurso não foi provido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Ademais, dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, que, quando da prolação da sentença, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar". 
    No caso dos autos, a prisão preventiva foi inicialmente decretada pelos seguintes fundamentos: 
    "Estão presentes os requisitos para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando a gravidade em concreto do fato narrado, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade. O crime é equiparado a hediondo e as matérias de direito levantadas em favor dos custodiados serão analisadas no momento oportuno. Destaco que o custodiado foi preso com razoável quantidade de drogas para venda, ademais, há de se ponderar que, apesar do averiguado não ostentar antecedentes criminais, denota-se, pela natureza do crime, que possui profundo comprometimento com a criminalidade. Em assim sendo, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e regular a aplicação da lei penal." (e-STJ, fls. 62-63) 
    Extrai-se, ainda, da sentença condenatória: 
    "As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga, e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública, notadamente ante a expressiva de drogas com ele apreendidas, colocando em risco à saúde pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade." (e-STJ, fl. 197) 
    No caso, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada a gravidade concreta das condutas delituosas, diante da quantidade da droga apreendida – 997,92g (novecentos e noventa e sete gramas e noventa e dois centigramas) de maconha, que autoriza o encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte, no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. (eDOC 6)
    Colhem-se dos autos os seguintes fatos:
    Na fase inquisitorial, o acusado Guilherme Alcântara de Paula admitiu sem reservas que estava sim fazendo as vezes de "mula", mas que apanhou a droga com "alguém" e iria entregá-la para outro "alguém", no exato local onde detido (fls. 13). Em juízo, relatou que nunca foi processado antes e estava desempregado há dez meses. Morava com sua namorada. Está preso há cinco meses. Confessou que iria fazer o transporte das drogas por R$ 800,00. É usuário de maconha e conversou com algumas pessoas próximo da loja, biqueira e comentou que estava precisando de dinheiro e lhe ofereceram, dizendo que era simples e que ganharia R$ 800,00. Não conhecia o pessoal da biqueira antes e eles lhe confiaram o transporte de quase um quilo de drogas. Pegou as drogas em Diadema e a localização da entrega lhe passaram via WhatsApp. Iria receber o dinheiro no ato da entrega. Não conhecia os policiais de outras ocasiões. Já teve abordagem policial pelo uso da droga, em São Bernardo e Diadema, mas não teve processo. A testemunha Jhonnatan Werneck Miranda, policial militar, que patrulhavam pelo local, momento que avistaram o acusado, que tentou se escusar da abordagem e suspeitaram. Em revista notou-se que ele carregava uma mochila, achando-se em seu interior um tablete de maconha, bem como cento e setenta e nove reais em dinheiro. O acusado disse que receberia R$ 800,00 e que pegou a droga na favela de uma pessoa gorda, ao lado da Polícia Militar, e que entregaria para uma pessoa em Itapevi, que entraria em contato com ele. Não conhecia o acusado de outras diligências. Ele alegou que estava em uma situação difícil e por isso fez esse transporte. (eDOC 3)
    Como se vê, estamos diante de um caso de mula, primário, sem registros criminais, preso enquanto transportava quantidade inferior a 1kg de maconha, mediante a remuneração de R$ 800,00.
    Desse modo, o paciente está preso cautelarmente apenas em razão da traficância, em desacordo com o entendimento desta Corte. Nesse sentido:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento à organização criminosa. Impossibilidade. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 183.320, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)
    Em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Ademais, a Segunda Turma desta Corte tem dispensado tratamento diferenciado às comprovadamente mulas, como é o caso dos autos, verbis:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. 3. Regime inicial mais gravoso apenas com base na quantidade da droga. Impossibilidade no caso concreto. 4. Transporte de 5kg de maconha na condição de mula. Pessoa em estado de vulnerabilidade social, que não pode receber a mesma reprimenda do proprietário da droga e responsável por ter-lhe contratado. Agravada não faz parte da organização criminosa. 5. Faculta-se ao magistrado a análise dos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. 6. Agravo improvido. (AgR no HC 180.065, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.4.2020)
    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Recurso da PGR. 4. Causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Mula. Fração aplicada no máximo. 5. Agravo a que se nega provimento. (AgR no HC 160.227, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2018) 
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); 
    b) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h; e
    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente